Tribunal: TJDFT
Processo: 0744151-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0744151-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE SOMBRA COSTA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL CALIFORNIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TATIANE SOMBRA COSTA em face de decisão do juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo-DF, processo n. 0703029-28.2022.8.07.0017, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava o desbloqueio da importância de R$ 2.962,70, penhorada via SISBAJUD para saldar parte da dívida executada em sede de cumprimento de sentença. Da análise dos autos de origem, constata-se que foi proferida decisão rejeitando a impugnação da executada e determinando a expedição de alvará eletrônico (ID 215246058 dos autos de origem), cujos valores bloqueados foram transferidos via PIX em favor da parte credora no dia 25/10/2024, conforme comprova certidão anexada àqueles autos (ID 215709789). Desse modo, não há dúvida de que resulta prejudicada a análise do presente Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial que indeferiu o desbloqueio de valores em favor da parte executada. Com a transferência dos valores penhorados para a conta bancária da parte exequente, resta evidente, portanto, a perda superveniente do interesse recursal. Precedente: Acórdão 1785722, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 22/11/2023. Nesse cenário, julgo prejudicado o presente recurso e, por conseguinte, determino o arquivamento do feito, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.